Tribunal: TJMT
Processo: 0000916-33.2018.8.11.0095
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000916-33.2018.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEANDRO KUNTZ - CPF: 010.776.931-09 (APELADO), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO), WANDA VILELA MARANDOLA - CPF: 029.549.566-90 (APELADO), ELOIR CELSO KUNTZ - CPF: 295.495.669-00 (APELADO), LEONILDO MARQUES (VÍTIMA), Jairo de Jesus Bomfim (TESTEMUNHA), Joel Ribeiro Solto (TESTEMUNHA), Ronaldo de Jesus Bomfim (TESTEMUNHA), ARTUR TEIXEIRA LOIOLA (TESTEMUNHA), ALINE OLIVEIRA SOARES (TESTEMUNHA), SÉRGIO GOMES (TESTEMUNHA), TIAGO ALMEIDA (TESTEMUNHA), ROBERTO HAKAY (TESTEMUNHA), WANDA VILELA MARANDOLA - CPF: 029.549.566-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Homicídio culposo por omissão imprópria. Sócios-administradores. Ausência de prova segura do nexo causal. Manutenção da sentença absolutória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus, sócios-administradores de empresa de construção civil, da imputação de homicídio culposo por omissão imprópria (art. 121, § 3º, do CP c/c art. 13, § 2º, do CP), com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP.

2. A acusação sustenta que os apelados teriam concorrido para a morte de empregado em acidente fluvial, ao deixarem de garantir a utilização de coletes salva-vidas e permitirem o transporte inadequado de trabalhadores e materiais em embarcação utilizada na execução de obras. Pretende a reforma da sentença para condenação dos apelados.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os apelados, na condição de sócios-administradores da empresa empregadora, detinham posição de garantidores apta a fundamentar a responsabilização por homicídio culposo omissivo; e (ii) saber se existe prova segura do nexo causal entre a alegada omissão dos apelados e o resultado morte da vítima.

III. Razões de decidir

4. Nos crimes omissivos impróprios, a imputação do resultado exige demonstração concreta do dever jurídico de agir, da efetiva possibilidade de atuação do agente e da relevância causal da omissão para a produção do resultado, nos termos do art. 13, § 2º, do CP.

5. A acusação não logrou êxito em comprovar que a empresa dos apelados deixou de fornecer equipamentos de proteção individual, como coletes salva-vidas em quantidade suficiente, conforme documentos colacionados e depoimentos de testemunhas responsáveis pela fiscalização das obras e pelo fornecimento dos equipamentos.

6. Os elementos probatórios indicam que a decisão de realizar o transporte da forma descrita na denúncia teria partido exclusivamente do encarregado da obra, sem demonstração de autorização, determinação ou conhecimento prévio dos apelados.

7. Não ficou comprovado que os apelados possuíam controle direto sobre a operação específica realizada no dia do acidente, tampouco que tinham ciência de situação concreta de risco capaz de exigir intervenção imediata para evitar o resultado.

8. A eventual discussão acerca de falhas administrativas ou de fiscalização interna não supre a necessidade de demonstração do nexo de imputação penal, sendo inadmissível a responsabilização fundada exclusivamente na posição societária dos apelados.

9. Diante da ausência de prova segura quanto à posição de garantidores dos apelados em relação à situação específica que culminou no óbito da vítima, bem como da inexistência de demonstração inequívoca do nexo de imputação entre a omissão a eles atribuída e o resultado morte, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

10. Sentença absolutória mantida. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
“1. A responsabilização por homicídio culposo na modalidade omissiva imprópria exige prova concreta da posição de garantidor, da possibilidade de atuação do agente e do nexo causal entre a omissão e o resultado. 2. A condição de sócio-administrador, por si só, não autoriza a imputação penal pelo resultado lesivo. 3. Ausente prova segura da contribuição causal dos apelados para o evento morte, impõe-se a manutenção da absolvição em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 13, § 2º, e 121, § 3º; CPP, art. 386, V e VII; CLT, art. 157.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Criminal nº 0719735-02.2020.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, j. 05.09.2023, DJe 19.09.2023; TJSC, APR nº 0006959-94.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 2ª Câmara Criminal, j. 08.06.2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEANDRO KUNTZ

APELADO: ELOIR CELSO KUNTZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que, nos autos da ação penal n.º 0000916-33.2018.8.11.0095, julgou improcedente a denúncia e
absolveu
os apelados
LEANDRO KUNTZ
e
ELOIR CELSO KUNTZ
da imputação de
homicídio culposo
, tipificado no art. 121, §3º, c/c o art. 13, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, por entender que pairavam dúvidas acerca da vinculação dos apelados ao resultado morte (ID 345070960).

Nas razões recursais registradas sob o ID 345070961, o Órgão Ministerial sustenta que o
acervo probatório produzido em juízo é suficiente para embasar um édito condenatório
, postulando a reforma da sentença absolutória para que os apelados sejam
condenados
nos termos da exordial acusatória.

As contrarrazões constam do ID 345070965, por meio das quais a defesa requer seja negado provimento ao apelo ministerial.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer anexado sob o ID 356286385, opinou pelo
desprovimento
do recurso
, concluindo não ter sido comprovada a concorrência dos apelados para a prática da infração penal, inexistindo elementos suficientes a amparar a prolação de um decreto condenatório.

É o relatório.

Não se tratando de feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento processual adequado, razão pela qual dele
conheço
.

Narra a denúncia que, no dia 29 de fevereiro de 2016, por volta das 8h30min, no Rio São Manoel, na divisa entre os Municípios de Jacareacanga/PA e Paranaíta/MT, os apelados
LEANDRO KUNTZ
e
ELOIR CELSO KUNTZ
, na condição de sócios-administradores da empresa
Alliance Construtora Ltda
., por omissão, teriam dado causa à morte da vítima
Leonildo Marques
.

Consta da exordial acusatória que, na data dos fatos, dez trabalhadores eram transportados em uma embarcação juntamente com materiais destinados à execução das obras, dentre eles ferragens, telhas, sacos de cimento, tijolos, utensílios domésticos, fogão e freezer. Narra-se que alguns ocupantes não utilizavam coletes salva-vidas e que, durante o percurso, a embarcação naufragou, ocasionando a morte da vítima. Em razão desses fatos, imputou-se aos apelados, na condição de sócios-administradores da empresa empregadora, a omissão no cumprimento dos deveres relacionados à segurança dos trabalhadores, especialmente quanto ao fornecimento e fiscalização do uso dos equipamentos de proteção individual e às condições em que realizado o transporte.

Diante desse contexto, eles foram denunciados como autores do crime de homicídio culposo (art. 121, §3º, c/c art. 13, ambos do CP), contudo, após regular tramite processual foram absolvidos com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, diante da dúvida acerca da vinculação autoral dos apelados ao resultado morte.

Irresignado, o
Ministério Público
interpôs este recurso de apelação sustentando, em síntese, que os apelados, na condição de sócios-administradores da empresa
Alliance Construtora Ltda.
, omitiram-se no dever de garantir aos empregados a utilização de equipamentos de proteção individual — notadamente coletes salva-vidas —, bem como de disponibilizar embarcações em número suficiente para o transporte seguro dos trabalhadores, circunstâncias que teriam concorrido para a morte do funcionário
Leonildo Marques
. Por essa razão, requer a reforma da sentença absolutória para que os apelados sejam condenados nos termos da exordial acusatória.

Entretanto,
a razão não lhe assiste
.

Inicialmente, cumpre registrar que a controvérsia posta nos autos envolve a imputação de
crime omissivo impróprio
(ou comissivo por omissão), instituto disciplinado pelo art. 13, §2º, do Código Penal, segundo o qual
a omissão somente assume relevância penal quando o agente devia e podia agir para evitar o resultado lesivo
.

Eis o que dispõe o art. 13, §2º, do CP:

“Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. § 2
º
- A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem: a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.”

Nos crimes omissivos impróprios, a imputação do resultado exige a demonstração de que o agente ocupava posição de garantidor, isto é, que detinha dever jurídico específico de agir para impedir o resultado, além de possuir efetiva possibilidade de atuação. Não basta, portanto, a mera existência de vínculo hierárquico ou funcional com a vítima, sendo indispensável a comprovação de que o réu detinha poder concreto de evitar o evento lesivo e que sua omissão foi juridicamente relevante para a produção do resultado.

Nessa mesma linha de raciocínio, é o entendimento do TJDF:

“(...) IV - O nexo de causalidade necessário para a caracterização do crime comissivo por omissão, ou omissivo impróprio, decorre de uma relação normativa, na qual o agente, por imposição legal, poderia e deveria agir para evitar o resultado, mas em face da omissão, acaba por produzi-lo. V - Inexistindo nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o evento morte, mantém-se a absolvição, com fundamento no art. 386, V, do CPP. (...)” (
Acórdão 1754371
, 0719735-02.2020.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/09/2023, publicado no DJe: 19/09/2023.)

No caso concreto, é incontroverso que os apelados figuravam como sócios-administradores da empresa
Alliance Construtora Ltda.
, empregadora da vítima
Leonildo Marques
. Também não se controverte que a vítima faleceu em decorrência de afogamento após acidente envolvendo embarcação utilizada no transporte de trabalhadores e materiais de construção.

Todavia, a prova produzida em juízo não permite concluir, para além de dúvida razoável, que os réus tenham concorrido culposamente para o resultado morte.

As testemunhas
Arthur Teixeira Loiola
e
Aline Oliveira Soares
, ambos representantes da empresa contratante
CHTP — Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A.
, responsável pela fiscalização das obras executadas pela empresa dos apelados nas aldeias indígenas, prestaram depoimentos em juízo que assumem especial relevância probatória.

A testemunha
Aline
, engenheira responsável pelo acompanhamento semanal das obras, foi enfática ao afirmar que participava regularmente das reuniões de Diálogo Diário de Segurança (DDS) com os funcionários da
Alliance Construtora Ltda.
(empresa dos apelados), realizava vistorias nos alojamentos, inclusive sem o conhecimento prévio da empresa, com a finalidade de verificar a disponibilidade dos equipamentos de proteção individual. Afirmou, ainda, que,
em todas as fiscalizações realizadas, o número de coletes salva-vidas correspondia ao quantitativo de trabalhadores e que somente era permitido o embarque quando todos estivessem devidamente utilizando os referidos equipamentos
. Acrescentou
jamais ter presenciado o transporte simultâneo de pessoas e cargas
, porquanto tal prática era expressamente vedada e sujeita a sanções contratuais.

No mesmo sentido, a testemunha
Arthur
, coordenador do programa indígena da CHTP, relatou que, durante as visitas realizadas aos locais das obras, era constantemente verificado o cumprimento das normas de segurança.

Dessa forma, observa-se que as declarações das testemunhas acima mencionadas são harmônicas ao afirmarem que havia fiscalização efetiva por parte da empresa contratante quanto à observância, pela empresa dos apelados, das normas de segurança, as quais, segundo relataram, eram regularmente cumpridas. Ressalte-se, ademais, que
Aline
e
Arthur
não possuem interesse direto no desfecho da demanda e exerciam funções fiscalizatórias, circunstância que confere elevada credibilidade aos respectivos depoimentos.

Prosseguindo, merece destaque o depoimento prestado em juízo pela testemunha
Sérgio Gomes
, vendedor da empresa responsável pelo fornecimento dos equipamentos de segurança à empresa dos apelados. A testemunha confirmou que foram adquiridos vinte coletes salva-vidas novos, todos certificados pela Marinha do Brasil, em duas compras realizadas nos meses de
outubro e novembro de 2015
. Referido relato encontra respaldo nos documentos fiscais juntados aos autos (ID 345067444 – págs. 79/80), os quais comprovam a aquisição dos equipamentos em quantidade superior ao número de trabalhadores transportados na embarcação no dia do acidente.

A conjugação do depoimento da testemunha
Sérgio
com a documentação fiscal acostada aos autos e com os relatos de
Arthur
e
Aline
forma um conjunto probatório coeso e consistente, apto a demonstrar que a empresa dos apelados efetivamente fornecia os equipamentos de proteção individual necessários ao desempenho das atividades laborais, inclusive coletes salva-vidas em quantidade suficiente e com as especificações técnicas exigidas.

No tocante aos depoimentos judicializados das testemunhas
Ronaldo de Jesus Bomfim
e
Jairo de Jesus Bomfim
, ambos empregados da empresa dos apelados à época dos fatos e ocupantes da embarcação acidentada, verifica-se que suas declarações convergem, em linhas gerais, no sentido de que:
(i)
no dia do acidente, dez trabalhadores foram transportados em uma única embarcação juntamente com materiais de construção e utensílios domésticos;
(ii)
havia apenas cinco coletes salva-vidas disponíveis para os dez ocupantes;
(iii)
a decisão de realizar o transporte nessas condições partiu do encarregado de obras conhecido como “Parazinho”; e
(iv)
o piloteiro da embarcação alertou o encarregado acerca dos riscos da travessia, mas teria sido ameaçado de demissão caso se recusasse a efetuar o transporte.

Tais depoimentos, embora relevantes para a compreensão da dinâmica dos fatos, demandam análise criteriosa.

Em primeiro lugar, ambas as testemunhas confirmaram, de forma expressa e inequívoca, que
os apelados não estavam presentes no local no dia do acidente
e que
a decisão de sobrecarregar a embarcação partiu exclusivamente do encarregado “Parazinho”,
sem autorização ou conhecimento dos sócios da empresa
. A testemunha
Jairo
, em especial, foi categórica ao afirmar que
“foi o mestre de obras que falou como deveria ser carregado o barco” e que “não se recorda se ele teve autorização de alguém para liberar daquela forma”
.

Em segundo lugar, importa consignar que ambas as testemunhas ajuizaram reclamações trabalhistas em face da empresa dos apelados (
Alliance Construtora Ltda.
), tendo recebido indenizações em decorrência do acidente. Embora tal circunstância não seja suficiente, por si só, para invalidar seus relatos, constitui elemento que deve ser considerado na aferição da credibilidade e da isenção de suas declarações, sobretudo quando confrontadas com os depoimentos das testemunhas
Aline
,
Arthur
e
Sergio
, que apresentaram versão diametralmente oposta quanto à disponibilidade de coletes salva-vidas.

Em terceiro lugar, a testemunha
Ronaldo
afirmou que os coletes disponíveis se encontravam
“em péssimo estado”
, faltando correias e presilhas de fixação. Tal afirmação, contudo, revela-se incompatível com os documentos juntados aos autos, os quais demonstram a aquisição de vinte coletes salva-vidas novos nos meses de outubro e novembro de 2015, ou seja, aproximadamente quatro meses antes do acidente (ID 345067444 – págs. 79/80), incongruência que fragiliza significativamente a credibilidade dessa parcela do seu depoimento.

Por fim, verifica-se que o apelado
Leandro Kuntz
, em seu interrogatório judicial, afirmou que a orientação administrativa da empresa era rigorosa no sentido de vedar o transporte simultâneo de cargas e passageiros e que o encarregado “Parazinho” jamais lhe comunicou a inexistência de coletes salva-vidas ou qualquer outra irregularidade relacionada às condições de transporte. Segundo relatou, a decisão de sobrecarregar a embarcação foi tomada exclusivamente pelo encarregado, sem sua autorização ou conhecimento.

O apelado
Eloir Celso Kuntz
, por sua vez, exerceu o direito constitucional ao silêncio em juízo, tendo, contudo, prestado declarações na fase inquisitorial (ID 345067441), nas quais confirmou a existência de uma política interna rigorosa de segurança, com fornecimento individual de coletes salva-vidas a todos os trabalhadores e proibição expressa do transporte simultâneo de cargas e passageiros.

Diante desse contexto, embora a acusação sustente que os apelados descumpriram deveres relacionados à segurança dos trabalhadores, a instrução processual revelou que a fiscalização direta das atividades desenvolvidas pela empresa era exercida por agentes externos e independentes, vinculados à empresa contratante, os quais afirmaram em juízo que as normas de segurança eram observadas e que, sempre que realizavam inspeções, havia coletes salva-vidas em quantidade suficiente para todos os empregados, além da constante orientação quanto à obrigatoriedade de sua utilização.

Assim, não vislumbro prova segura de que os apelados tenham determinado, autorizado ou sequer tomado conhecimento da realização do transporte nas condições descritas na denúncia. Tampouco restou demonstrado que possuíam controle direto sobre a operação específica realizada no dia do acidente ou, ainda, que tivessem ciência acerca da utilização — ou não — dos coletes salva-vidas pelos trabalhadores.

Nesse ponto,
merece ressalva a afirmação constante da sentença
segundo a qual
a existência de coletes salva-vidas em número suficiente seria incompatível com o fato de alguns ocupantes da embarcação não os estarem utilizando, por representar autocolocação em situação de risco
.

Com a devida vênia,
não compartilho desse fundamento
, porquanto tal conclusão não decorre necessariamente do conjunto probatório produzido nos autos. A experiência comum demonstra que, mesmo diante da disponibilização de equipamentos de proteção individual,
não são raras as situações em que trabalhadores deixam de utilizá-los
, seja por excesso de confiança, comodidade, descuido ou falsa percepção de controle do risco.

Não por outra razão, a legislação trabalhista e as normas regulamentadoras impõem ao empregador não apenas o fornecimento dos equipamentos de proteção, mas também a fiscalização de sua efetiva utilização, justamente porque a simples disponibilização não garante o seu uso pelos trabalhadores.

Desse modo, a circunstância de a vítima ou outros ocupantes da embarcação não estarem utilizando coletes salva-vidas não conduz, por si só, à conclusão de que tais equipamentos inexistiam ou não haviam sido fornecidos, tratando-se de inferência que não encontra amparo seguro na prova produzida.

De todo modo, ainda que se admitisse a inexistência ou insuficiência dos equipamentos de proteção, a responsabilização penal dos apelados exigiria a demonstração concreta de que tal circunstância decorreu de conduta omissiva a eles diretamente imputável e que essa omissão foi causalmente relevante para a produção do resultado, o que, conforme já exposto, não restou comprovado de forma segura nos autos.

Nesse contexto, ainda que se pudesse cogitar eventual deficiência administrativa ou falha na fiscalização interna da empresa, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam a responsabilização penal dos apelados.

A imputação por omissão imprópria exige demonstração concreta do dever jurídico de agir e do nexo de imputação entre a omissão atribuída ao agente e o resultado produzido, não sendo admissível presumir a responsabilidade penal apenas em razão, meramente, da posição societária ou do exercício de funções gerenciais.

Com efeito, o conjunto probatório não evidencia que os apelados tenham se omitido diante de situação de risco concreta de que tivessem conhecimento, tampouco que possuíssem efetiva possibilidade de impedir o evento que culminou na morte da vítima.

Ausente prova segura acerca da posição de garantidores dos apelados em relação à situação específica que resultou no óbito de
Leonildo Marques
, bem como inexistente demonstração inequívoca do nexo causal entre a conduta omissiva a eles atribuída e o resultado morte, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Sobre a matéria, colaciono julgado do TJPR:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA.
HOMICÍDIO CULPOSO POR OMISSÃO
(ART. 121, § 3º C/C ART . 13, § 2º, ALÍNEAS 'A' E 'C', AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA NEGLIGÊNCIA ATRIBUÍDA AO ACUSADO. (...)
AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O RESULTADO MORTE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SC - APR: 00069599420178240018 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0006959-94.2017.8.24 .0018, Relator.: Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Data de Julgamento: 08/06/2021, Segunda Câmara Criminal)

Destarte, ausentes elementos probatórios seguros aptos a amparar um juízo condenatório, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT nos autos da Ação Penal n.º 0000916-33.2018.8.11.0095.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026